Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. EQUÍVOCO POSTERIOR QUANTO AS VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de cobrança, que extinguiu o processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2. A teoria do Venire Contra Factum Proprium consiste na vedação do comportamento contraditório, assim considerada a conduta inesperada que viola a boa-fé objetiva, causando surpresa na outra parte.
3. Informado o valor exequendo, a devedora providenciou o pagamento, pelo que foi dada quitação pelo credor. Desse modo, a alegação de equivoco posterior a tal conduta, despreza a confiança e viola a legítima expectativa da executada, que acreditou ter saldado integralmente a dívida.
4. No momento em que o exequente afirmou que o pagamento realizado pela ré era integral, decidindo o juiz pela extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, operou-se a preclusão lógica, inviabilizando o pleito recursal.
5. Apelo conhecido e desprovido.